Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0719888-78.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA IMPETRADO: SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção à petição Id. 16741479, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da decisão Id. 16258803, sem prejuízo da inclusão do processo em pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora